Tribunal: TJES
Processo: 0015106-33.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015106-33.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: JOSE RAMALHO JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DO JÚRI. PLEITO DE ANULAÇÃO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em consonância com o veredicto do Tribunal do Júri, condenou o réu pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV e VII, c/c art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), com pena total fixada em 14 anos e 3 meses de reclusão. O apelante alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e requer o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, justificando sua anulação; e (ii) se a pena deve ser redimensionada em razão de valoração inadequada das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, a decisão dos jurados só pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, o que se caracteriza por uma escolha totalmente destoante do acervo probatório. Conforme entendimento do STJ, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que adota uma das versões respaldadas pelo conjunto probatório (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, DJe 20/9/2022).

4. No caso, a decisão do júri encontra-se fundamentada na versão acusatória, corroborada por provas como depoimentos das vítimas e testemunhas, além de laudos periciais, que confirmam a materialidade e autoria do crime. Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

5. Quanto à dosimetria, a pena-base do crime de tentativa de homicídio foi inadequadamente elevada pela valoração desfavorável da conduta social e da personalidade, sem fundamentação idônea. Assim, a pena-base foi ajustada para 15 anos e 6 meses de reclusão.

6. Na segunda fase, mantida a incidência das agravantes da reincidência e de crime contra agente de segurança pública (art. 61, II, "b", do CP), a pena foi majorada em 3 anos, totalizando 18 anos e 6 meses de reclusão.

7. Na terceira fase, aplicada a redução de 1/2 pela tentativa, a pena do crime de homicídio qualificado tentado foi fixada em 9 anos e 3 meses de reclusão.

8. Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a pena-base foi reduzida para o mínimo legal (2 anos), majorada em 3 meses pela reincidência, resultando em 2 anos e 3 meses de reclusão e 10 dias-multa.

9. Aplicada a regra do concurso material, a pena definitiva foi fixada em 11 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos o veredicto do júri que adota uma das versões respaldadas pelo conjunto probatório, ainda que desfavorável ao réu.

2. A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena deve estar fundamentada em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos; do contrário, impõe-se a revisão da pena-base para atender ao princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 59, art. 61, II, "b", art. 14, II, e art. 121, § 2º, IV e VII; Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, DJe 20/9/2022

STJ, AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/9/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por JOSÉ RAMALHO JÚNIOR

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes do art. 121, §2º, incisos IV e VII, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/03, fixando a pena em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em suas razões recursais, o réu alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer o redimensionamento da pena (id. 10645357).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10645359). No mesmo sentido é parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10718519).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por JOSÉ RAMALHO JÚNIOR

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes do art. 121, §2º, incisos IV e VII, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/03, fixando a pena em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em suas razões recursais, o réu alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer o redimensionamento da pena (id. 10645357).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10645359). No mesmo sentido é parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10718519).

O recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu quanto ao homicídio tentado de Bruno Ramos Oliveira.

De acordo com a denúncia:

”(...) no dia 27 de setembro de 2020, aproximadamente às 23h30min, durante estado de calamidade pública instituído pelo Decreto n.° 18.064 de 02/04/2020, no bairro Jaburu, próximo a Vila Baiana, em via pública, nesta cidade, o Denunciado JOSÉ RAMALHO JUNIOR, na companhia de outros indivíduos, ainda não identificados pela Polícia, em acordo de vontades e agindo com animus necandi, fazendo uso de armas de fogo, iniciaram a conduta de matar os policiais militares BRUNO RAMOS DE OLIVEIRA, ALEXANDRE PEDRA LOUREIRO e BRUNO FELIPE GONÇALVES, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que as vítimas revidaram a injusta agressão, efetuando disparos de arma de fogo em direção ao denunciado e comparsas que o acompanhavam.

Nas mesmas circunstâncias de data e local e em horário anterior ao já mencionado, o Denunciado JOSÉ portava o revólver calibre 38, marca Taurus, modelo Special, com número de série mg48712, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de acordo corn o Auto de Apreensão de fl. 43 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 45. (....)”

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado, nos autos de apreensão, no laudo pericial de balística e no Relatório Final, bem como na prova testemunhal.

A respeito da autoria delitiva, importante ressaltar que o depoimento em Juízo da vítima Bruno Ramos de Oliveira confirmando que o réu foi o autor dos disparos e que a arma de fogo foi apreendida próximo a ele, quando caiu ao chão ferido.

No mesmo sentido são os depoimentos das testemunhas Alexandre Pedra Loureiro e Bruno Felipe Gonçalves que participaram do cerco tático no local após receberem notícias de haviam indivíduos no alto do Morro do Jaburu vendendo entorpecentes e portando arma de fogo. As testemunhas relataram que com a aproximação da guarnição, os indivíduos contra ela atiraram, sendo os disparos revidados, atingindo o réu, que foi imediatamente detido na posse da arma de fogo.

Por sua vez, o réu nega que tenha atirado contra os policiais militares e que estivesse portando arma de fogo.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática dos crimes de homicídio tentado e porte de arma de fogo recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal, merecendo observar que o advérbio
“
manifestamente”,

constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada.

Conforme já decidiu o STJ, "não obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

Passo à análise da dosimetria.

No que tange ao crime de homicídio, a pena-base foi fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade, a conduta social, a personalidade e circunstâncias do crime, vejamos:

CULPABILIDADE
: acentuada, elevada e ressoa extremamente grave, revelando-se de grande intensidade a conduta. Deve-se ressaltar, com efeito, que o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, sendo altamente repugnante a sua conduta. O agente tinha plena consciência de sua conduta, sendo efetuados diversos disparos de arma de fogo. Portanto, está claro que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância.

ANTECEDENTES
: o acusado é reincidente criminal em decorrência de um único processo. Portanto, visando evitar análise em duplicidade desta circunstância, nesta fase merecerá valoração neutra.

CONDUTA SOCIAL
: não é boa ante as informações reiteradas apontando seu envolvimento com o tráfico de drogas, extraindo-se, no caso em análise o completo antagonismo entre a ordem social e a sua conduta.

PERSONALIDADE
: extrai-se que o acusado demonstrou grande agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa perversidade. A vítima foi alvo de uma mera exibição de poder, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, que adotou a todo instante postura egoística voltada a satisfação de seus instintos mais básicos e primitivos, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade.

MOTIVOS DO CRIME
:

estão relacionados à qualificadora e não podem ser novamente avaliados, sob pena de
bis in idem
;

CIRCUNSTÂNCIAS
: são de todo desfavoráveis porquanto se trata de mais um delito relacionado ao comércio de drogas em seu contexto mais abrangente. Nesse passo, o crime foi cometido nas proximidades de diversas residências e pontos comerciais, onde os cidadãos locais deveriam ter suas vidas, patrimônio e atividades econômicas em absoluta paz e liberdade.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: não contribuiu de nenhuma forma para eclosão do evento. Ao revés, trata-se de policial militar no exercício regular de suas atividades.

CONSEQUENCIAS EXTRAPENAIS
: foram as próprias do tipo penal, observando-se que a vida de um policial em serviço quase que foi ceifada subitamente, ressaltando-se os danos físicos causados, a indignação social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira.

Entendo que a culpabilidade restou evidenciada, merecendo destaque o número de disparos efetuados pelo réu, o que revela maior reprovabilidade da conduta. De igual forma, deve ser mantida a valoração das circunstâncias do crime,

considerando ter sido cometido próximo a residências e pontos comerciais, expondo a risco a vida de outras pessoas.

No entanto, merece decote a valoração da conduta social e da personalidade em razão da falta de fundamentação idônea já que não basta informações de seu envolvimento no tráfico de drogas e também inexistem elementos concretos a evidenciar especial agressividade do agente.

Assim, mantida a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, entendo como adequada e proporcional a fixação da pena-base em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, sem razão a defesa quando requer o afastamento da agravante do art. 61, inciso II alínea “b” do CP já que, apesar do réu ter sido despronunciado pelo crime de associação ao tráfico, foi condenado pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03 não havendo em contrariedade com a prova dos autos.

Portando, presente as agravantes da reincidência e do art. 61, inciso II alínea “b” do CP, majoro a pena em 3 (três) anos, conforme consta da sentença por ser mais benéfico ao réu, fixando a pena intermediária em 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, a pena foi reduzida em 1/2 pela tentativa, razão pela qual fixo a pena definitiva em
09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

No que tange ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo o magistrado valorado a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, os motivos e as circunstâncias do crime:

Culpabilidade reprovável; os antecedentes com registro de reincidência unicamente; personalidade do réu aponta grande agressividade; a conduta social do réu não é boa face ao envolvimento para com a prática de crimes; quanto aos motivos do crime são injustificáveis; as circunstâncias não são favoráveis; sem maiores consequências extrapenais; e a vítima é a coletividade; as condições econômicas do acusado não foram objeto de debate.

Considerando a ausência de fundamentação idônea de todas as circunstâncias judiciais, tendo o magistrado se utilizado de argumentos genéricos, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, majoro a pena em 3 (três) meses, conforme consta da sentença por ser mais benéfico ao réu, fixando a pena intermediária em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.